Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/03, em razão da posse, no interior de sua residência, de arma de fogo disfarçada (tipo caneta), calibre .22, classificada como de uso proibido, além de munições e acessórios bélicos. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por atipicidade material da conduta, o reconhecimento do erro de proibição, a revisão da dosimetria da pena, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de erro de proibição; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena, de fixação de regime inicial mais brando e de concessão do direito de apelar em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de arma de fogo de uso proibido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva utilização do armamento ou da existência de risco concreto, bastando a voluntária manutenção sob guarda sem autorização legal.
4. A simples alegação de que os artefatos foram recebidos de terceiro e não seriam utilizados ilicitamente não descaracteriza o dolo genérico exigido para a configuração do delito previsto no art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/03.
5. A configuração do erro de proibição exige a ausência de possibilidade de compreensão da ilicitude da conduta, o que não se verifica quando o próprio agente admite ciência da irregularidade, como demonstrado nos autos.
6. A confissão espontânea do réu, mesmo que não tenha fundamentado a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.194 do STJ.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se adequada diante da diversidade e quantidade de artefatos apreendidos, extrapolando a normalidade do tipo penal e justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
8. O regime inicial semiaberto revela-se proporcional, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena aplicada.
9. A manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima, quando permanecem inalterados os fundamentos da custódia cautelar e inexistem modificações no quadro fático que autorizem a concessão do direito de apelar em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A posse de arma de fogo de uso proibido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente o dolo genérico para sua caracterização.
2. O erro de proibição não se aplica quando o agente possui consciência da ilicitude de sua conduta.
3. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando não utilizada como fundamento da condenação.
4. A diversidade e a quantidade de artefatos relacionados a armamento autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação de pena-base acima do mínimo legal.
5. O regime inicial semiaberto é compatível com a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e não há incompatibilidade com a prisão preventiva, desde que mantidos seus fundamentos.